Tribunal: STF
Processo: ARE 1463575
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Litispendência. Reconhecimento na origem. Taxa Selic. Aplicação. Violação reflexa. Infraconstitucional.



    1. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal a Quo acerca da aplicação da taxa Selic, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional de regência, o que não é cabível em sede de apelo extremo.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.